Tribunal: TJBA
Processo: 8076308-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076308-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IVONIR FREIRE SANTOS FILHO e outros Advogado(s): DEFENSOR DATIVO- HERON LIMA SANTOS registrado(a) civilmente como HERON LIMA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ESPLANADA - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPEDIMENTO JUSTIFICADO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de adiamento de Audiência de Instrução e Julgamento, apesar de comprovado impedimento do advogado constituído, e determinou a nomeação de defensor dativo para a realização do ato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do adiamento da Audiência de Instrução e Julgamento, diante de impedimento justificado do advogado constituído, com consequente nomeação de defensor dativo, configura cerceamento de defesa apto a ensejar constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. III. Razões de decidir 3. O Habeas Corpus é meio idôneo para coibir atos que, embora não atinjam diretamente a prisão, impactam a regularidade do processo penal e, de forma reflexa, a liberdade de locomoção do acusado. 4. O impedimento do advogado constituído, decorrente de conflito de pauta com sessão do Tribunal do Júri envolvendo réu preso, configura justificativa idônea e objetiva, nos termos do art. 265, caput e § 1º, do CPP. 5. A nomeação de defensor dativo, sem renúncia, abandono ou inércia injustificada do patrono constituído, e sem oportunizar ao réu a constituição de novo advogado, viola o direito à ampla defesa e à livre escolha do defensor. 6. A prevalência da celeridade processual não autoriza a supressão de garantia constitucional fundamental, sendo o prejuízo presumido em hipóteses de cerceamento de defesa. IV. Dispositivo 7. Ordem concedida para confirmar a liminar que remarcou a Audiência de Instrução e Julgamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8076308-52.2025.8.05.0000, tendo como Paciente IVONIR FREIRE SANTOS FILHO e Impetrado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ESPLANADA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Habeas Corpus e CONCEDER A ORDEM, nos termos do Voto do Relator, pelas razões adiante expostas. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR